Tribunal: TJBA
Processo: 8011918-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011918-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FRANCIEUDE SALVIO DE SOUZA e outros Advogado(s): LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que responde a ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido em 2011. A denúncia foi recebida em 2016, momento em que foi decretada a prisão preventiva. Após tentativa frustrada de citação pessoal, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, em 2017. O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção do decreto prisional, sustentando, em suma, a nulidade da citação por edital, a ausência de fundamentação e de contemporaneidade da medida, a violação ao dever de reexame periódico da custódia e a sua desproporcionalidade. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A validade da citação por edital realizada em desfavor do paciente; b) A subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o periculum libertatis, e a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar e manter a custódia; c) A contemporaneidade da medida constritiva, considerando o lapso temporal decorrido desde a data do fato criminoso; d) A aplicabilidade do dever de revisão periódica da prisão, conforme o art. 316, parágrafo único, do CPP, na hipótese de réu foragido; e) A adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir A tese de nulidade da citação por edital não prospera. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos dos autos de origem, a medida excepcional foi adotada após constatação de que o paciente, logo após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período, o que foi corroborado por declarações de familiares. A deliberada ocultação do acusado, com o intuito de frustrar a persecução penal, legitima a citação ficta, não havendo que se falar em ausência de esgotamento de diligências quando a própria conduta do réu inviabiliza sua localização. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A condição de foragido do paciente por aproximadamente quinze anos constitui fundamento concreto e suficiente para justificar a segregação cautelar. A conduta de se evadir do distrito da culpa e permanecer oculto por mais de uma década demonstra, de forma inequívoca, a intenção de se furtar à responsabilidade penal e à atuação do Poder Judiciário. A alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. O risco à aplicação da lei penal se renova e se mantém atual enquanto perdurar a condição de foragido. O decurso de tempo, nesse cenário, não pode ser invocado em benefício daquele que deu causa à demora processual, sob pena de se criar um estímulo à fuga e à impunidade. A necessidade da prisão, portanto, permanece contemporânea à conduta evasiva do agente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o dever de reexame periódico da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não se aplica aos réus foragidos, uma vez que a finalidade da norma é evitar o constrangimento ilegal daquele que se encontra efetivamente segregado, e não beneficiar quem se furta ao cumprimento da ordem judicial. Revela-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. A conduta do paciente, que permaneceu foragido por longo período, evidencia que medidas menos gravosas seriam absolutamente ineficazes para garantir a aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva a única medida adequada e proporcional ao caso concreto. III. Dispositivo e tese IV. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "[1. A fuga do réu do distrito da culpa, prolongada por longo período, constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade quando a demora processual decorre da própria conduta evasiva do agente.] [2. O dever de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não se aplica aos acusados que se encontram foragidos, pois a finalidade da norma é proteger o direito à liberdade daquele que está efetivamente encarcerado.]" Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, LXVIII. Código de Processo Penal: arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 315, 316, 319, 361 e 366. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8011918-39.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR e como paciente FRANCIEUDE SALVIO DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator